Tribunal: TJBA
Processo: 0018418-13.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018418-13.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO

APELADO: AURIENE FERREIRA ROCHA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, alegando inexistência de direito ao FGTS por se tratar de contratação temporária regida por legislação própria municipal, inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 e prescrição quinquenal. A pretensão consiste na reforma da sentença que condenou o ente público ao pagamento do FGTS durante todo o período contratual (2000-2008), sob o fundamento de que a servidora possui vínculo administrativo-estatutário e não celetista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária que perdurou por oito anos caracteriza desvirtuamento do instituto constitucional; (ii) estabelecer se há direito ao FGTS em contratação temporária nula; (iii) verificar se é aplicável a prescrição trintenária ou quinquenal considerando o ajuizamento da ação em 2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação temporária que se perpetua por oito anos ininterruptos (2000-2008) configura inequívoco desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da CF/88, que visa atender necessidade temporária de excepcional interesse público, caracterizando burla ao princípio do concurso público e nulidade contratual.

4.
O STF firmou entendimento consolidado nos RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677/MG de que contratações temporárias desvirtuadas não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90), vedando o enriquecimento sem causa do ente público (art. 884, CC).

5.
A prescrição trintenária permanece aplicável às ações ajuizadas em 2009, antes do julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF) em 2014, preservando a segurança jurídica e o princípio da irretroatividade, sem modulação de efeitos pelo STF para pretensões anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A contratação temporária que perdura por anos sucessivos configura desvirtuamento constitucional e gera direito ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

2.
A prescrição trintenária aplica-se às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes do julgamento do ARE 709.212/DF em 2014.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, IX; Lei 8.036/90, art. 19-A; CC, art. 884; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 1.066.677/MG; STF, ARE 709.212/DF (Tema 608).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0018418-13.2009.8.05.0274, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e como Apelada
AURIENE FERREIRA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03